Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-19.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador III – Doença ocupacional – Coluna lombar e joelho direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador III – Doença ocupacional – Coluna lombar e joelho direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado procedente - Recurso voluntário do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006651-19.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
CÍCERO FRANÇA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127 -Voto no 13.124
2
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127
Apelante: Cícero França da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Carapicuíba
Voto no 13.124
Acidente do trabalho – Operador III – Doença ocupacional
– Coluna lombar e joelho direito – Benefício acidentário –
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada
– Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última
alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) –
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença de improcedência reformada – Pedido julgado
procedente - Recurso voluntário do autor provido.
A r. sentença de fls. 95/98 cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Cícero França da Silva contra o INSS.
Inconformado, apela o autor buscando a inversão do resultado,
alegando que restou comprovado nos autos a existência de patologia que reduziu a
capacidade laborativa do obreiro, bem como as condições de trabalho exercidas,
portanto, devida a concessão do benefício acidentário pleiteado. Assevera que não
há que se falar em sequela mínima, uma vez que o auxílio-acidente é devido sempre
que se verifique qualquer incapacidade, pouco importando qual seja o grau desta
incapacidade. Alega ainda, que a perícia médica realizada pela autarquia tinha
condições de concluir pela existência da incapacidade total e definitiva para o
trabalho quando do deferimento do auxílio-doença por acidente do trabalho, e não o
fez, acarretando prejuízo ao obreiro. Por derradeiro, sustenta que houve
comprovação da existência de sequelas e que considerando que as atividades
laborais do segurado são estritamente braçais e manuais, evidente que estas sequelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127 -Voto no 13.124
3
decorreram das condições de trabalho e, por consequência, reduzem a sua
capacidade para o trabalho.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade, insuficientemente investigada na anterior produzida em primeiro grau,
e o nexo causal, assim como para que fosse oficiada a empregadora para
informações (fls. 119/122), sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 205), e
autarquia, por seu turno, acostou aos autos informes previdenciários atualizados do
obreiro (fls. 210/223).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida
sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
Nesse passo, verifico que estão presentes os pressupostos
legais de admissibilidade do recurso interposto.
Passadas tais considerações, passo ao exame da matéria, em
sede recursal.
A pretensão do autor lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, pois, no exercício de suas funções como
operador III, sentiu fortes dores nas costas, tendo sido diagnosticado como hérnia de
disco e foi submetido à cirurgia. Também torceu o joelho dentro da empresa
passando por procedimento para colocar pino e um parafuso.
Há CAT nos autos, emitida pelo médico em 06/08/2014,
típico, ocorrido em 02/06/2014, aludindo o dorso como parte do corpo atingida e o
esforço excessivo como agente causador (fls. 144), sendo que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença previdenciário no período de 05/08/2014 a 08/04/2015 (NB
607.211.151-7 fls. 47), CID M51 Outros transtornos de discos intervertebrais
(fls. 215); de 11/05/2015 a 10/06/015 (NB 610.454.146-5 fls. 48), CID M836
Entorse e distensão de outras partes e das não especificadas no joelho (fls. 219); e de
22/08/2015 a 20/10/2015 (NB 611.605.421-1 fls. 46), também CID M51 Outros
transtornos de discos intervertebrais (fls. 223).
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme novo laudo de fls. 136/148, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico do joelho direito, apenas
“Presença de cicatrizes em bom estado”, revelando-se normal o exame na coluna
vertebral (fls. 139).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados que “não encontramos
alterações clínico funcionais objetivas, estando o exame físico destas regiões
normais” (fls. 145).
Também deixou afirmado que “o autor foi operado da coluna
lombar em janeiro de 2015 e do joelho direito em março de 2015, existindo CAT
emitida pelo médico do autor, onde há referência de macrotrauma em coluna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127 -Voto no 13.124
4
lombar, com crise dolorosa em lombar” (fls. 145).
Por igual que, “Em que pese a ausência de alterações no
exame físico do autor, considerando sua história clínica, sua idade, e já ter
realizado 1 cirurgia na região lombar no ano de 2015 (época em que tinha 37 anos
de idade), podemos entender que o autor é portador de alterações degenerativas,
mas que considerando suas atividades laborais de extrusor têm em seus
sintomatologia relacionada as suas atividades laborais, podendo portanto o nexo
causal ser estabelecido como concausa, por aceleração da expressão e
sintomalogia de patologia de cunho degenerativo” (fls. 145).
Por fim, concluiu que “Na presente avaliação pericial,
conforme já descrito, não encontramos redução objetiva de sua capacidade de
trabalho, estando APTO ao trabalho, porem considerando sua idade, e as
alterações já existentes, e os tratamentos realizados, é indicado preventivamente
que o autor evite atividades laborais com movimentos de flexão constante da coluna
e levantamento de peso, de forma a evitar desencadeamentos constantes de crises
dolorosas” (fls. 145).
No que se refere ao joelho, esclareceu que “Não há CAT
referente a alegação de que torceu o joelho na empresa”, e que “Não há nenhum
tipo de restrição, sequer preventiva” (fls.145).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas na coluna vertebral do autor, oriundas das condições de seu trabalho
habitual, as quais restringem o exercício de referidas atividades, vale dizer, o
incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Não é demais destacar que muito embora o quadro encontra-se
equilibrado, no momento, do ponto de vista clínico, a vulnerabilidade do autor
quanto a possíveis recidivas, decorrente do detectado macrotrauma que atingiu sua
coluna vertebral, impõe restrições ao pleno exercício da atividade laborativa
habitual, daí a incapacidade parcial e permanente ora considerada.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor
a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e condenar o Instituto a
conceder ao autor o auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente
do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, ou seja, 21/10/2015.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127 -Voto no 13.124
5
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127 -Voto no 13.124
6
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de
se unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006651-19.2015.8.26.0127 -Voto no 13.124
7
recurso voluntário do autor.
JOÃO ANTUNES

Relator